Tribunal: TJDFT
Processo: 0726941-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO AJUIZADA POR IDOSO. INTERNAÇÃO EM UTI. PRINCÍPIOS INFORMATIVOS EXPLÌCITOS E IMPLÍCITOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS, DE APLICAÇÃO IMPOSSÍVEL EM CAUSAS COMO A DOS AUTOS. ESTIMATIVA DO VALOR DA CAUSA. MONTANTE MAIOR QUE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
1. A causa possui valor inestimável, ante a imprevisibilidade do tempo em que o paciente deve se manter hospitalizado, bem como o elevado custo da diária para internação das Unidades de Tratamento Intensivo.
2. A lei no 12.153/2009 atribuiu aos Juizados Especiais da Fazenda Pública competência absoluta para processar, conciliar e julgar as causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos (artigo 2o, caput e §4o). Quanto ao valor da causa, este deve corresponder ao proveito econômico pretendido pelo autor (artigo 292, § 3o, do CPC) que, no presente caso, equivale ao valor total que será desembolsado pelo Distrito Federal para a internação do paciente em leito público ou privado.
3. O valor de alçada no caso dos autos é superior, e muito, àquele de competência do juizado.
4. O pedido formulado na presente hipótese ostenta nítida natureza ilíquida, o qual ditará a sentença, cuja aferição dependerá de liquidação, atraindo, por conseguinte, a incidência do preceptivo inserto no parágrafo único, do art. 38, da Lei no 9.099/95, de que “não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido”, no âmbito dos Juizados.
5. Ao demais. Os princípios informativos explícitos dos juizados especiais (oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual, celeridade) e também os s implícitos (equidade, autocomposição, instrumentalidade), são incompatíveis com a natureza da causa, a demandar maior rigor na escolha do juízo competente, que deve observar ampla dilação probatória, no caso, o da 5a Vara da Fazenda Pública.
6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (SUSCITANTE).